Tribunal: TJSP
Processo: 3001859-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. MÉDICO LEGISTA E PERITO DO IMESC.
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que concedeu a antecipação de tutela ao afastar os óbices do art. 44, da LCE 207/1979 e determinar que o IMESC examine o mérito do pedido de cadastramento da autora no prazo de 10 dias.
2. Indeferimento da inscrição para cadastramento junto ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. MÉDICO LEGISTA E PERITO DO IMESC.
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que concedeu a antecipação de tutela ao afastar os óbices do art. 44, da LCE 207/1979 e determinar que o IMESC examine o mérito do pedido de cadastramento da autora no prazo de 10 dias.
2. Indeferimento da inscrição para cadastramento junto ao IMESC. A Superintendência da Polícia Técnico-Científica desvincula seus integrantes dos quadros da Polícia Civil, não se aplicando aos médicos legistas as restrições impostas pelo art. 44, I e II da LCE no 207/79. Entendimento esposado pela Seção de Direito Público. Permissão constitucional preceituada no art. 37, XVI, "c". Atestado de horário de trabalho. Decisão agravada mantida.
3. Demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP, inclusive desta C. 5a Câmara de Direito Público. Recurso desprovido.